Tribunal: TJES
Processo: 5001027-14.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001027-14.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: HUSSEIM SEIF EDDINE
COATOR: FABIA MEDICE DE MEDEIROS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001027-14.2025.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO DE ORIGEM:
5002474-39.2025.8.08.0047
IMPETRANTE:
HUSSEIM SEIF EDDINE

AUTORIDADE COATORA:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES.

INTERESSADA:
ADRIANA MEDEIROS LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HUSSEIM SEIF EDDINE contra ato da Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível de São Mateus, objetivando o reconhecimento da incompetência absoluta daquele juízo para processar a ação nº 5002474-39.2025.8.08.0047. Alega o impetrante que a referida demanda, embora rotulada como "ação de obrigação de fazer", possui natureza de cumprimento de sentença de título constituído perante a 2ª Vara Cível de São Mateus (processo nº 0005964-09.2015.8.08.0047), cuja execução encontra-se suspensa por decisão do juízo originário. Sustenta que o Juizado Especial não detém competência para executar julgados da Justiça Comum, o que configuraria usurpação de competência e ofensa ao juiz natural. Busca a concessão da segurança para declarar a incompetência do Juizado, anular os atos decisórios — incluindo o bloqueio de R$ 115.231,63 — e extinguir o processo de origem sem resolução de mérito.
2. O Juízo de origem, ao apreciar a exceção de incompetência, julgou-a nos seguintes termos,
in verbis
:
"Compulsando os autos, verifico que não merece prosperar a alegação de incompetência do juízo formulado pela requerida, uma vez o presente feito trata-se de ação de obrigação de fazer e não de cumprimento de sentença proferida na Vara Cível. Assim, indefiro o pedido formulado, bem como mantenho a liminar proferida. Aguarde-se a audiência designada."
.

3. Inconformada, a parte impetrante maneja o presente
writ
, apresentando os seguintes argumentos:
i)
a competência do Juizado Especial para execução é restrita aos seus próprios julgados e títulos extrajudiciais (art. 3º, §1º, Lei 9.099/95);
ii)
a ação originária visa dar cumprimento a obrigação fixada na 2ª Vara Cível;
iii)
a execução deve ocorrer perante o juízo que constituiu o título;
iv)
há risco de dano irreparável face ao bloqueio vultoso de valores via SISBAJUD.

4. Em sede de impugnação, a interessada Adriana Medeiros Lima argumenta:
i)
inexistência de direito líquido e certo;
ii)
que a ação é autônoma, de trato sucessivo e envolve nova parte (empresa locatária), o que afastaria a identidade subjetiva necessária ao cumprimento de sentença;
iii)
plena legalidade do bloqueio para garantir a efetividade da jurisdição frente à inadimplência contumaz.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a ação em trâmite no Juizado Especial possui natureza de cumprimento de sentença de título judicial formado na Justiça Comum; e
(ii)
definir se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar tal demanda, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A competência dos Juizados Especiais Cíveis para a fase executiva é delimitada de forma taxativa pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, restringindo-se à execução de seus próprios julgados e de títulos executivos extrajudiciais no valor de até quarenta salários mínimos.

7. Na hipótese vertente, resta demonstrado que o pedido formulado na ação originária (nº 5002474-39.2025.8.08.0047) ampara-se exclusivamente em direito reconhecido por sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos nº 0005964-09.2015.8.08.0047.
8. O ordenamento jurídico processual consagra o princípio do sincretismo e a regra da competência funcional absoluta, estabelecendo que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC).
9. A rotulação da demanda como "ação de obrigação de fazer" não possui o condão de transmudar sua essência executiva, configurando nítida tentativa de burlar a competência funcional do juízo cível e o comando de suspensão da liquidação de sentença por este exarado.
10. A inclusão de terceiro (empresa locatária) no polo passivo da ação no Juizado não afasta a natureza acessória da pretensão em relação ao título judicial anterior, uma vez que a obrigação de repasse dos frutos decorre diretamente da meação reconhecida na esfera cível.
11. A manutenção dos efeitos do ato coator submete o impetrante a atos de constrição patrimonial de elevada monta (R$ 115.231,63) por juízo absolutamente incompetente, o que caracteriza ilegalidade manifesta e violação a direito líquido e certo ao juiz natural.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para:
(a)
declarar a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de São Mateus para processar e julgar a ação nº 5002474-39.2025.8.08.0047;
(b)
cassar a decisão liminar e anular todos os atos decisórios praticados naquele feito;
(c)
determinar o imediato desbloqueio e a liberação de quaisquer valores constritos via SISBAJUD por ordem da autoridade coatora no bojo do referido processo, o que deverá ser diligenciado perante o Juízo de origem; e
(d)
extinguir a ação de origem sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

13. Custas pelo impetrante, já recolhidas. Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)